Tribunal: TJDFT
Processo: 0718825-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em vista da r. Decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, nos autos da Ação de Inventário de Pedro Maurino Calmon Mendes, falecido em 28/02/2022, nomeou a cônjuge sobrevivente para o encargo de inventariante. O Agravante sustenta, em síntese, que a viúva não tem interesse nem legitimidade para figurar como inventariante, na em medida que não é herdeira e nem meeira do de cujus, já que foram casados pelo regime da separação legal de bens. Afirma que a viúva, ora nomeada como inventariante, praticou diversos atos ilícitos relativos ao patrimônio do casal, havendo inclusive ação judicial proposta pelo Espólio em desfavor da viúva, de forma a restar caracterizado o conflito de interesses, sendo que a esposa do de cujus não está na posse de nenhum dos bens ou direito do espólio. Ao final, ponderando pela existência dos pressupostos autorizadores da liminar, pede a concessão de antecipação de tutela recursal para que seja nomeado para o encargo de inventariante. E, no mérito, pelo provimento do recurso para a confirmação do pedido liminar feito. Preparo regular. É o que consta. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o artigo 1.019, I, do CPC/2015, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Imprescindível, contudo, o concurso dos requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sem os quais a suspensão dos efeitos da Decisão agravada ou a antecipação dos efeitos da tutela pretendida não tem como prosperar. No caso, pelo menos a um primeiro e provisório exame, mostra-se recomendável manter os efeitos da Decisão agravada. Isto porque, em relação à atribuição do encargo de inventariante mister destacar os termos do art. 617, do CPC: Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste; II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do espólio; IV - o herdeiro menor, por seu representante legal; V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se toda a herança estiver distribuída em legados; VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário; VII - o inventariante judicial, se houver; VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial. No caso dos autos, a ação de inventário e partilha foi ajuizada por Patrícia Rosa Calmon que se qualificou como cônjuge do de cujus, apresentando inclusive certidão de casamento. A despeito das alegações do Recorrente não consta, ab initio, comprovação da separação de fato do casal, de forma que a nomeação em questão não se mostra em desacordo com o disposto no art. 617 do CPC. Quanto às alegações de fatos atribuídos à Inventariante para dilapidação do patrimônio do casal, necessária a dilação provatória, o que se mostra inapropriado nesta fase recursal. Por fim, tal como destacou o MM. Juiz, quanto ao regime matrimonial, verifica-se que a ordem de preferência para o exercício da inventariança está expressamente consignada no art. 617, inciso I, do Código Civil, e não faz distinção ao regime de casamento. Com estas considerações, tenho que a r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para oferecer resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília, 24 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator